Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-49.2018.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000146-49.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAYNE APARECIDA NOEL DE LIMA - CPF: 057.065.781-41 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), MARCIANO DE JESUS DA COSTA - CPF: 021.698.041-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000146-49.2018.8.11.0092

APELANTE: JAYNE APARECIDA NOEL DE LIMA, MARCIANO DE JESUS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – ARTEFATO BÉLICO ARREMESSADO DO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ADOLESCENTE QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA IMPUTADA AOS ACUSADOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA PLEO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não havendo provas concretas de que os apelantes eram copossuidores da arma de fogo arremessada do veículo que compartilhavam com terceiro, o qual assumiu a propriedade dela, milita em favor deles a dúvida razoável, autorizando suas absolvições, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
.

A verba honorária arbitrada na sentença inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes dos artigos 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000146-49.2018.8.11.0092

APELANTE: JAYNE APARECIDA NOEL DE LIMA, MARCIANO DE JESUS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JAYNE APARECIDA NOEL DE LIMA e MARCIANO DE JESUS DA COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT (autos n. 146-49.2018.811.0092 – Código 45972), que julgou a denúncia procedente e os condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões postulam as suas absolvições afirmando não existirem provas seguras e incontestes da autoria do crime, o que impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pedem o reajuste dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo pela interposição do recurso [doc. digital n. 90482993].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos acusados, pugnando pela manutenção integral da sentença [doc. digital n. 90482995].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos
[doc. digital n. 94528583].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000146-49.2018.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 18/12/2017, por Volta das 23h53min, em via pública, bairro Parque Taquari, no município de Alto Taquari —MT, os denunciados IAYNE APARECIDA NOEL DE LIMA e MARCIANO DE IESUS DA COSTA, mantiveram sob guarda arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) revolver calibre 32, da marca Taurus, com numeração 779887; carregados com 05 (cinco) munições de igual calibre, (termo de exibição e apreensão acostado em fl.54 e laudo pericial no 220.2.03.2018.000220-01 de fls. 34/37].

DA DINÂMICA DOS FATOS:

Abstrai-se do caderno informativo que no dia dos fatos, a Polícia Militar estava fazendo rondas de rotina nas proximidades do Bairro Taquari quando perceberam que um veículo GM, modelo Vectra, placas MOH-3737, de cor cinza estava mudando de faixas pelas ruas do referido bairro.

Ante a situação, a guarnição acompanhou o veículo para orienta-los, momento em que viram a passageira Jayne Aparecida Noel de Lima lançar um objeto para fora do veículo. De imediato a GUPM fez a abordagem tanto do condutor do veículo Marciano de Jesus da Costa, quantos dos passageiros Jayne Aparecida e Lucas Henrique Almeida de Lima, indagando-os acerca do objeto descartado.

Ao passo em que se negaram a responder, então os policiais foram até o lugar do descarte e encontraram a referida arma de fogo, ambos foram encaminhados para o CISC 1ocal, onde Jayne assumiu que a arma era de sua propriedade sendo decretada sua prisão em flagrante delito.

Insta salientar que o condutor do veículo é seu esposo, portanto sabia da existência da arma em seu veículo. Dessa forma, por tratar-se de tipo penal misto alternativo, enquanto o motorista transportou a referida arma, a passageira ocultou a arma de fogo quando os policiais se aproximaram para a abordagem [...]”
(doc. digital n. 90482485).

A insurgência defensiva está centrada na tese de que a prova carreada nos autos é insuficiente para embasar a condenação dos recorridos pelo crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, notadamente porque o irmão do acusado MARCIANO assumiu a propriedade da arma de fogo durante toda a instrução criminal. Subsidiariamente, o advogado dativo pede a majoração dos honorários fixados em razão da interposição do presente recurso.

Os apelos comportam parcial provimento.

A prova da materialidade do crime vem demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito da acusada JAYNE APARECIDA NOEL DE LIMA, boletim de ocorrência (doc. digital n. 90482486), termo de apreensão da arma de fogo e das munições (doc. digital n. 90482487), laudo pericial de balística (doc. digital n. 90482492) e dos depoimentos testemunhais.

No tocante à autoria do delito, o policial militar, WANDERSON FARIAS DE SOUZA, quando auscultado na Delegacia de Polícia, esclareceu os fatos da seguinte forma:

“
QUE estava de serviço na data de 18/12/2017, por volta das 23:53 horas, juntamente com o SD. PM. MENDONÇA, realizando rondas preventivas, quando passavam pelo Bairro Parque Taquari e se depararam com um veículo [...] sendo conduzido por MARCIANO DE JESUS DA COSTA, tendo como ocupantes JAYNE APARECIDA NOEL DE LIMA e o menor LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA LIMA; QUE o condutor mudou de faixa, nisso, os policiais se aproximaram do carro e viram que a suspeita JAYNE jogou um objeto para fora; QUE fizeram a abordagem do veículo e indagaram os suspeitos sobre o que havia sido lançado do veículo, porém não souberam relatar; QUE o depoente e o SD PM MENDONÇA realizaram buscas no local do lançamento do objeto, vindo a localizar um revólver cal. 32 [...] acondicionado em um coldre, carregado com cinco munições intactas; QUE os suspeitos foram conduzidos ao CISC [...]”
(doc. digital n. 90482487).

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar, MÁRCIO ALVES MENDONÇA (doc. digital n. 90482487).

O Policial Civil, MARCO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS, responsável pelo recebimento dos conduzidos, asseverou que:

“
[...] estava de plantão na data de 19/12/2017, quando, por volta das 00:50, recebeu o BO PM 2017.417706 com três conduzidos; QUE imediatamente entrou em contato com a autoridade policial informando o que lhe foi passado pelos policiais militares sobre o caso, onde as três pessoas estavam em um veículo Vectra e no ato da abordagem fora notado que a passageira havia jogado algo fora do carro; QUE em buscas no local, os policiais encontraram uma arma tipo revólver calibre 32, com com cinco munições intactas QUE após ouvir os relatos do depoente, a autoridade policial determinou que entrevistasse os suspeitos para verificar a propriedade da arma e assim foi feito; QUE indagou os conduzidos a respeito da propriedade da arma, tendo em vista que quem a descartou fora a pessoa de JAYNE APAERCIDA NOEL DE LIMA, conforme narrados pelos policiais militares, momento em que a suspeita respondeu: “então é minha”; QUE o depoente deu voz de prisão à JAYNE, conforme determinação do Delegado, fez a entrega do menor LUCAS aos pais que estavam presentes e a liberação de MARCIANO que é esposo da flagranteada; QUE o depoente ressalta que logo após dar voz de prisão para JAYNE, o menor LUCAS disse: “já que é assim, eu assumo este BO, a arma fica sendo minha, sou de menor, não vai dar nada mesmo” [...]”
(doc. digital n. 90482488).

O apelante, MARCIANO DE JEUS DA COSTA, ouvido na condição de testemunha, relatou que:

“
[...] é esposo de JAYNE APARECIDA NOEL DE LIMA e irmão de LUCAS HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA; QUE na data de 18/12/2017, por volta das 23h, sua mãe lhe ligou avisando que seu irmão LUCAS tinha brigado no bar do Naldo e tinha sido ameaçado de morte e estava na rua; QUE no desespero ela pedia que encontrasse LUCAS e o tirasse da cidade; QUE o declarante encontrou o irmão na casa do patrão MIGUEL, então o colocou dentro do carro e foram para a casa da mãe; QUE a mala de LUCAS ainda não estava pronta então ele pediu que retornassem até a casa de MIGUEL [...]; QUE o declarante retornou [...] e ele e sua esposa permaneceram no carro; [...]; QUE
[após seu irmão retornar para o veículo]
o declarante deu ré para sair e nisso viu a viatura da Polícia Militar [...]; QUE o declarante seguiu a esquerda da viatura, andou um pouco e notou que um veículo o estava seguindo [...] e logo a viatura ligou o giroflex, dando sinal de parada; QUE o declarante foi estacionar o veículo, quando LUCAS, que estava no banco de trás, jogou um objeto pela janela onde estava JAYNE, mas se atrapalhou e o material acabou caindo nela; QUE JAYNE pegou o objeto e jogou para fora; QUE a viatura já estava parando atrás e fizeram a abordagem, pediram que descessem, olharam os documentos do veículo e do declarante; QUE um dos policiais foi olhar o local onde fora jogado o objeto, retornando em seguida, mostrando que o material descartado era um revólver; QUE perguntaram de quem era e o declarante contou o que tinha acontecido até alí e assumiu que era dele, pois estava muito nervoso; QUE os policiais disseram que levariam todos para o CISC; QUE dentro da viatura, LUCAS confessou que a arma era dele, portava o objeto por estar sendo ameaçado de morte; QUE o declarante veio dirigindo seu veículo, LUCAS e JAYNE foram na viatura; QUE após o registro do BO foram encaminhados à Polícia Civil, sendo que o policial plantonista perguntou: “com quem estava a arma e quem jogou a arma”, LUCAS e JAYNE disseram ao mesmo tempo: “eu”; QUE LUCAS ainda frisou que a arma era dele, contou que tinha tentado jogar fora, mas se atrapalhou e deixou cair em JAYNE; QUE JAYNE estava apavorada; QUE o policial deu voz de prisão à JAYNE a colocou na cela, liberando o declarante e LUCAS; QUE o declarante informa que nem ele e a esposa sabiam que LUCAS tinha arma [...]”
(doc. digital n. 90482488)

O adolescente, LUCAS HENRIQUE ALMEIDA LIMA, ouvido na presença de seu genitor, narrou à autoridade policial que:

“
[...] é irmão de MARCIANO DE JESUS DA COSTA e cunhado de JAYNE APARECIDA NOEL DE LIMA; QUE na data de 18/12/2017, por volta das 23h, o declarante estava no bar do Naldo, que fica ao lado de sua casa, quando começou a discutir com um rapaz de nome DIEGO, que conhecia de vista e logo começaram a brigar [...]; QUE seu pai e sua mãe chegaram e separaram a briga e o levaram para casa; QUE o declarante saiu novamente e foi andar, logo seu irmão lhe encontrou, dizendo que ia tirá-lo da cidade por causa da briga; QUE foram para a casa, mas o declarante pediu para ir na casa de MIGUEL que é seu patrão, pois queria pegar um dinheiro; QUE chegou na casa de MIGUEL, mas ele disse que não tinha o dinheiro; QUE o declarante, seu irmão e sua cunhada estavam indo embora, quando foram abordados pela Polícia Militar; QUE o declarante se apavorou e foi jogar o revólver que portava pela janela, mas acabou deixando cair no colo de JAYNE; QUE JAYNE ficou apavorada e jogou pela janela; QUE os policiais pegaram a arma jogada e pediram para que descessem do carro; QUE o declarante falou para o polícia que a arma era dele; QUE o declarante e JAYNE foram trazidos de viatura para o CISC, onde continuou falando que a arma era sua; QUE o declarante informa que o revólver apreendido pertencia ao seu tio [...] falecido há mais ou menos dois meses [...]; QUE segundo o declarante, o tio mostrou onde ficava a arma, somente os dois sabiam da existência dela e quando ele morreu o declarante a pegou para guardar em casa; QUE seu irmão e sua cunhada não tem nada a ver com isso [...]”
(doc. digital n. 90482489).

JAYNE, quando interrogada em sede policial, relatou:

“
[...] QUE na noite de 18/12/2017 estava acompanhando seu marido na busca pelo irmão dele, LUCAS, pois mais cedo ele tinha brigado com um homem que prometeu matá-lo ontem mesmo; QUE a sogra da declarante estava desesperada e pediu que o tirassem da cidade, pois temia pela vida dele; QUE a interroganda e o marido encontraram LUCAS na casa do patrão dele, o MIGUEL [...] e quando estavam indo embora foram abordados pela Polícia Militar; QUE LUAS lhe entregou a arma e pediu para jogar fora então a interroganda jogou pela janela; QUE a arma estava dentro de um “saquinho preto” [...]; QUE os policiais lhe abordaram, pediram para que saíssem do carro, um deles achou a arma e os mandou deitar no chão; QUE os policiais perguntaram de quem era a arma, MARCIANO respondeu que era dele. QUE a interroganda e LUCAS foram colocados na viatura e ele falou que a arma era dele; QUE no CISC, LUCAS continuou falando que era dele; QUE a interroganda nega ter dito que a arma era de sua propriedade; QUE não tinha conhecimento de que LUCAS tivesse arma [...]”
(doc. digital n. 90482490).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, WANDERSON, MÁRCIO e MARCO ANTÔNIO, o adolescente, LUCAS, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta fase, o policial militar, WANDERSON, relatou estar em rondas quando notou um veículo em atitude suspeita. Disse que, ao se aproximar do automóvel, o motorista empreendeu fuga, razão pela qual deu sinal luminoso de parada, o qual foi prontamente atendido; contudo, no momento que a viatura se aproximou, viu algo sendo arremessado do interior do veículo. Relatou não se recordar da quantidade de pessoas que estavam no automóvel, mas afirmou que o objeto – o qual constatou se tratar de uma arma de fogo – foi arremessado por JAYNE, a qual estava no banco de trás do passageiro. Por fim, narrou que ela assumiu a propriedade do artefato no momento da abordagem (arquivo digital – nome da mídia: 45972 - Wanderson Farias.wmv).

MÁRCIO ALVES, afirmou também compor a guarnição que abordou os apelantes. Asseverou que o veículo chamou a atenção dos membros da guarnição porque estava fazendo manobras em ziguezague. Declarou que visualizou três indivíduos no interior do automóvel: MARCIANO na direção, JAYNE como passageiro e o adolescente no banco de trás. Disse que JAYNE foi quem arremessou um objeto – o qual verificou, posteriormente, tratar-se de uma arma de fogo – do interior do veículo. Narrou que o menor tentou assumir a propriedade do artefato bélico, mas não acreditou nessa versão, pois se a arma estivesse com ele, o mesmo poderia tê-la arremessado [pelo vidro detrás do motorista] (arquivo digital – nome da mídia: 45972 - Márcio Alves.wmv).

O Policial Civil, MARCO ANTÔNIO, disse ter recebido os apelantes, presos em flagrante delito na madrugada do seu plantão. Revelou que JAYNE assumiu a propriedade da arma de fogo, tanto que liberou os outros dois suspeitos [MARCIANO e LUCAS]. Por fim, ratificou suas declarações extrajudiciais no qual ouviu o adolescente falar que “
ia assumir o BO porque como era menor de idade não iria acontecer nada
” (arquivo digital – nome da mídia: 45972 - Marcos Antonio.wmv).

O adolescente, LUCAS, reafirmou suas declarações extrajudiciais, afirmando que estava no veículo junto com seu irmão, MARCIANO, o qual o conduzia e com sua cunhada, JAYNE, que estava no banco do passageiro. Confirmou que arma de fogo apreendida pelos policiais lhe pertencia e que, no momento da aproximação da viatura, arremessou-a para fora do automóvel, porém, em razão de o vidro estar entreaberto, o artefato acabou caindo no colo de JAYNE. Disse que ela ficou assustada e apenas jogou o objeto pela janela. Declarou que nenhum dos outros ocupantes sabia que estava portando a arma de fogo e que a possuía para sua defesa pessoal, pois estava sendo ameaçado de morte. Por fim, enfatizou que, no primeiro momento que foi abordado até o momento que foi conduzido para o CISC confessou aos policiais que a arma era sua (arquivo digital – nome da mídia: 45972 - Lucas Henrique.wmv).

MARCIANO, quando interrogado, afirmou que estava na sua residência quando recebeu uma ligação da sua genitora, implorando que buscasse seu irmão, LUCAS, o qual havia se “metido numa confusão”. Asseverou que encontrou seu irmão na casa do patrão dele e que estava retornando para a residência da sua genitora quando foram abordados por uma viatura da Polícia Militar. Acrescentou que, antes da aproximação dos policiais, LUCAS tentou arremessar a arma para fora do veículo, mas que ela acertou o vidro do banco onde sua esposa estava sentada e o artefato caiu no colo dela, razão pela qual, de imediato, jogou para fora. Disse ainda que questionou seu irmão sobre o objeto que ele teria tentado se desfazer, mas como os membros da guarnição estavam ordenando que todos descessem do veículo, não conseguiu terminar de conversar com ele. Declarou que só tomou ciência de se tratar de uma arma de fogo quando um dos policiais retornou e lhe apresentou o revólver, momento em que LUCAS prontamente assumiu a propriedade dele. Por fim, relatou que, em dado momento, por medo, assumiu a propriedade do armamento, mas que os policiais o dispensaram e efetuaram apenas a detenção de sua esposa (arquivo digital – nome da mídia: 45972 - Marciano de Jesus.wmv).

Por sua vez, JAYNE afirmou que a arma de fogo pertencia ao seu cunhado, LUCAS, acrescentando desconhecer que ele a possuía. Revelou que, no dia dos fatos, LUCAS se envolveu numa briga, razão pela qual a declarante e seu marido, MARCIANO, foram atrás dele, logrando êxito em encontrá-lo na residência de um indivíduo chamado Miguel. Relatou que estavam retornando para a casa da sua sogra quando foram abordados por uma viatura da Polícia Militar. Disse que LUCAS estava sentado no banco de trás e antes dos policiais se aproximarem, ele tentou arremessar uma sacola preta pela janela que a declarante estava, porém ela acabou caindo no seu colo. Asseverou que, instintivamente, arremessou o objeto para fora, porém não sabia se tratar da arma de fogo. Por fim, narrou que todos do automóvel foram conduzidos à Delegacia de Polícia e questionados sobre a propriedade da arma pelo policial civil, MARCO ANTÔNIO, momento em que LUCAS assumiu a propriedade dela (arquivo digital – nome da mídia: 45972 - Jayne Aparecida.wmv).

Das provas acima transcritas, não se extrai, com absoluta certeza, que JAYNE e MARCIANO tinham conhecimento que LUCAS estava portando o artefato bélico, de modo que os elementos coligidos nos autos se apresentam frágeis e incapazes de lastrar a manutenção do decreto condenatório em desfavor deles.

A dinâmica dos fatos revela, sem sombra de dúvidas, que os policiais visualizaram a arma sendo arremessada pelo vidro do passageiro – local onde a apelante estava acomodada; contudo, em momento algum se provou que JAYNE portava o artefato bélico de forma ostensiva, e nem que MARCIANO transportava os passageiros com ciência inequívoca de que possuíam a arma em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em outras palavras: nada há de concreto contra os apelantes, que não podem ser condenados por presumir-se a posse compartilhada da arma de fogo arremessada do interior do veículo por LUCAS, especialmente porque o adolescente assumiu a propriedade dela quando foi abordado pelos policiais militares, como se pode observar nas duas declarações prestadas por ele, tanto em sede policial como em juízo.

Em nosso sistema, o ônus da prova da existência do crime e da sua autoria cabe inteiramente à acusação, até porque milita, em favor dos acusados, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

As lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues de Alencar, bem como de Edilson Mougenot Bonfim são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu. Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator. A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
” (TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampliada e atualizada. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“
Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei. A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII acima, evitando a confusão com o inciso II
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4a edição, atualizada de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

E não destoa a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (LEI 10.826/2003, ART. 16, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PERTINÊNCIA. PARTICULARIDADES QUE NÃO DEMONSTRAM ESTREME DE DÚVIDAS A RESPONSABILIDADE DO INCREPADO PELO COMETIMENTO DO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR SUA VINCULAÇÃO COM A ARMA DE FOGO APREENDIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO CODENUNCIADO, QUE DURANTE A ABORDAGEM ASSUMIU TAMBÉM A PROPRIEDADE DO ARTEFATO BÉLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM MEROS INDÍCIOS. DECRETO CONDENATÓRIO INVIÁVEL DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE [...] PRONUNCIAMENTO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJSC, Apelação Criminal n. 0000704-53.2014.8.24.0139, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 05-08-2021).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a absolvição do réu em face dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo com a numeração adulterada quando a prova produzida na fase judicial não firma a convicção da autoria que se pretende atribuir, havendo fundada dúvida, sobretudo porque a testemunha compromissada confessou ser a verdadeira proprietária das armas de fogo. 2. Recurso conhecido e desprovido”
(TJDFT, Acórdão 1347577, 00073822120188070009, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021)

“
RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES – PLEITO VISANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE ABSOLVEU O EMBARGANTE – VOTO VENCEDOR QUE MANTEVE A CONDENÇÃO PELO ILÍCITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DELITO – PRÁTICA DO CRIME NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO. É imperiosa a absolvição do embargante, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram fundadas dúvidas sobre a presença do elemento subjetivo do tipo na prática da conduta descrita no tipo penal, devendo, por conseguinte, ser aplicado em favor do agente o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Embargos providos para fazer prevalecer o voto vencido que absolveu o embargante”
(TJMT, N.U 0009592-23.2013.8.11.0037, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Carlos Fonseca Monnerat, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“
A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes. Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado. Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo
” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

Portanto, a absolvição do apelante em relação aos crimes de
ameaça
e
descumprimento de medida protetiva de urgência
é medida de justiça, na mais clara aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Noutro giro, em relação a majoração dos honorários advocatícios, o pedido não merece provimento.

É dos autos que o juiz da causa nomeou o advogado dativo, Ricardo Alexandre Tortorelli [OAB/MT n. 8974-A], para atuar na defesa técnica dos apelantes (doc. digital n. 90482954), fixando, na sentença, os honorários advocatícios em 8 (oito) URH’s.

No caso, a verba honorária arbitrada pelo Juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Nesse sentido são os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“
A verba honorária arbitrada, na sentença, pelo magistrado de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores. O STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB.
” (N.U 0002469-79.2015.8.11.0044, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020)

“
A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC.
” (AP 0001182-25.2016.8.11.0019, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 09/07/2019)

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver os apelantes
MARCIANO DE JESUS DA COSTA
e
JAYNE APARECIDA NOEL DE LIMA
da imputação do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, com a consequente restituição do valor monetário apreendido [fiança prestada por JAYNE em sede policial], em dissonância com o parecer ministerial.

Por fim, constatada a confissão do adolescente, LUCAS HENRIQUE ALMEIDA LIMA, acerca da propriedade da arma de fogo apreendida,
determino
à Diretora da Secretaria Criminal Unificada deste Tribunal de Justiça que encaminhe cópia desta decisão à Promotoria de Justiça de Alto Taquari/MT, para que, caso entenda pertinente, tome as providências cabíveis no sentido de oferecer representação em desfavor do adolescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021